Tribunal: TJSP
Processo: 2223295-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar para busca e apreensão de veiculo em ação fundada no Decreto-lei 911/69. Constituição em mora demonstrada pelo envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, com recebimento verificado, ainda que por terceiro. Suficiência. Recurso improvido.